Tribunal: TJBA
Processo: 8003449-23.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003449-23.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
MONIQUE DOS SANTOS GONCALVES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. GRATUIDADE PARA IDOSOS. ALCANCE E LIMITES DO DIREITO COM FUNDAMENTO NA LEI LOCAL QUE ESTENDEU A BENESSE PARA ALCANÇAR PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS. CONCESSIONÁRIA QUE DEVE OBSERVAR E ATUAR DE ACORDO COM A LEI DE APLICAÇÃO, AINDA QUE QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO O BENEFÍCIO FOSSE GARANTIDO AOS IDOSOS ACIMA DE 65 ANOS. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPERCUSSÃO DA NEGATIVA DA GRATUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito à gratuidade no transporte coletivo municipal para idosos e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais. O apelante busca a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e questiona a extensão da gratuidade antes da alteração legislativa que reduziu a idade mínima para 60 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extensão da gratuidade no transporte público urbano a idosos a partir de 60 anos, conforme legislação municipal, é válida e aplicável mesmo em face de ajustes contratuais anteriores; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratuidade no transporte coletivo urbano para pessoas idosas possui natureza constitucional, nos termos do art. 230, § 2º, da CF/1988, configurando dever do Estado e da sociedade proteger essa parcela vulnerável da população.

A legislação municipal, ao reduzir a idade mínima para 60 anos após a Emenda nº 05/2018, exerceu prerrogativa legítima, mediante ato legislativo abstrato e de alcance geral, o que não caracteriza ilicitude ou violação contratual, sendo válida a extensão do benefício.

Ajustes contratuais administrativos admitem alterações unilaterais por iniciativa da Administração, desde que pautadas no interesse público e em conformidade com a legislação vigente, sem gerar nulidade do pacto.

A ausência de prova de dano psíquico ou moral grave impede a configuração de dano moral indenizável, não sendo suficiente a mera alegação de violação de direito constitucional ou o indeferimento administrativo para ensejar reparação.

Inexiste comprovação de sofrimento, angústia ou lesão à personalidade apta a justificar a condenação por danos morais no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

O direito à gratuidade no transporte coletivo urbano para pessoas idosas, a partir de 60 anos, é válido e aplicável quando previsto em legislação municipal, ainda que superveniente a contratos administrativos preexistentes.

Alterações legislativas que ampliam direitos sociais podem repercutir nos contratos administrativos, sem configurar ilicitude ou violação contratual.

A configuração de dano moral exige demonstração concreta de abalo psíquico ou moral de gravidade suficiente, não bastando a mera negativa administrativa de um direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230, §§ 1º e 2º; Lei Orgânica Municipal, art. 189 (com redação da Emenda nº 05/2018).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, REEX nº 05067998220168050080, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 10.06.2020. TJ-BA - Apelação: 80036017120208050191, Relator.: Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, data de publicação: 20/08/2024;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.
8003449-23.2020.8.05.0191
, em que figuram como apelante
ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA,
e como apelad
o
s

MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
, Município
de Paulo Afonso e
FLORACI JOSEFA VIEIRA
.

ACORDAM
,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso,
reformando a sentença para afastar a condenação em danos morais
, tudo
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04